Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A DECISÃO COMBATIDA. VIOLAÇÃO CONSTATADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da decisão impugnada, ou seja, estes deveriam dialogar com o decisum, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.
2. O agravante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo Magistrado, de modo a revolver a discussão na instância superior. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da decisão vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.